Tribunal: STF
Processo: RE 112004
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPTU E TAXAS DE CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. VETO REGIMENTAL PREVISTO NO ART. 325, VIII, DO REGIMENTO
INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.